Tribunal: TJDFT
Processo: 0771744-23.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE. INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. CAUSA NÃO MADURA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.
1. Se a pretensão de fornecimento de serviço de saúde na modalidade de transporte para realização de hemodiálise não foi atendida pela Secretaria de Saúde, presente está o interesse de agir da parte no ajuizamento da demanda.
2. Assim, mostra-se prematura a extinção do processo pela ausência de interesse de agir.
3. Não tendo havido, contudo, citação, imprescindível o retorno dos autos à origem.
4. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento. Relatório em separado.
5. Sem custas ou honorários.